Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. CANDIDATO COM NOTA FINAL ABAIXO DO CORTE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. FASE DE TÍTULOS MERAMENTE ACESSÓRIA E NÃO ELIMINATÓRIA. LIMINAR QUE RESTABELECEU O CERTAME CASSADA. NECESSIDADE. RETORNO DOS CANDIDATOS AO STATUS QUO ANTE. SOLUÇÃO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RETIFICAÇÃO DA LISTA DE APROVADOS. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Portanto, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, a gratuidade de justiça deve ser deferida.
2. Nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e da jurisprudência dominante, a prova de títulos em concursos públicos para provimento de cargos efetivos no seio da Administração Pública não pode ostentar natureza eliminatória, já que se presta apenas para classificar os candidatos, jamais justificando a eliminação do certamente.
3. Inexiste ilegalidade na alteração da situação do apelante em decorrência da reinclusão e reclassificação de outros candidatos após a consideração dos resultados obtidos apenas na primeira fase (provas objetivas e discursivas), haja vista que o desempenho do apelante não foi suficiente para a convocação para a segunda etapa (o curso de formação), isto é, sua pontuação foi inferior à obtida por aqueles que haviam sido indevidamente eliminados na fase de títulos. Deveras, a reclassificação dos candidatos constitui medida de justiça com aqueles que obtiveram pontuação superior à do apelante e que, mesmo assim, seriam preteridos, garantindo o respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles a legalidade, a isonomia e a segurança jurídica.
4. Não há expectativa de direito, tampouco direito subjetivo à nomeação decorrentes de atos praticados com fundamento em medida liminar. Isso porque, cessada a eficácia da medida liminar, seus efeitos devem ser desconsiderados, retornando as coisas ao status quo ante, pois os atos praticados com fundamento na medida liminar possuem caráter precário, não se consolidando nem mesmo pelo transcurso do tempo.
5. Em razão da não aprovação do apelante, assim como da ausência de ilegalidade no ato de reclassificação e homologação do resultado final do certame, inexiste direito líquido e certo de o apelante figurar na lista de aprovados para o cargo de perito criminal, terceira classe, da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal.
6. Apelação conhecida e provida em parte.